Tribunal: TJES
Processo: 0001172-32.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001172-32.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO DE VARGAS PINTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO
.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECRETO ESTADUAL N
º 2821-R/2011.

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.
A pena-base foi elevada em razão dos antecedentes do acusado,
tendo em vista que o acusado possui duas condenações com trânsito em julgado, tendo sido uma condenação utilizada para desvalorar os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a outra condenação para aplicar a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria. Precedentes do STJ.

2. Compete ao Juízo da Execução Penal aferir a gratuidade da justiça, pois é no momento da execução da pena que deverá ser averiguado se o condenado possui condições econômicas de efetuar o pagamento, sem prejuízo do sustento seu e de sua família, das custas e demais despesas processuais, o que possibilitará a suspensão de sua exigibilidade.

3. Os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto recente.

4
.
Recurso
provido
em parte
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
0001172-32.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
RONALDO DE VARGAS PINTO, ADELAINE MEDEIROS VELANO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
ADELAINE MEDEIROS VELANO - ES24327-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONALDO DE VARGAS PINTO,

em face da r. Sentença de fls. 76/78, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES
, em que o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de
1
0
(dez)

m
eses
e
23 (vinte e três)

dias
de
detenção

e ao pagamento de multa de 14 (quatorze) dias-multa
, no regime
semi
aberto
.

Nas razões recursais, o apelante requer a gratuidade da justiça, a reforma da r. Sentença, a fim de ser reduzida a pena-base e majorados os honorários advocatícios fixados, bem como fixados os honorários recursais (id. 3687588).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Narra a Denúncia que, no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 12h52min, na Rua Aureliano Bicas, Bairro Nicolau de Vargas e Silva, em Conceição do Castelo/ES, o condenado conduzia o veículo Fiat Strada Working CE, cor vermelha, placa NJU0I62, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, a condenação não é controvertida, até porque encontra-se baseada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência a fls. 09/11, exame indireto a fls.12 e 13, prova oral produzida, destacando-se a confissão do acusado.

O objeto recursal restringe-se à dosimetria, uma vez que a pena-base foi elevada em razão dos
antecedentes do acusado
,
tendo em vista que
o acusado possui
duas condenações com trânsito em julgado
, tendo sido uma condenação utilizada para desvalorar os antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e a outra condenação para aplicar a agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência consolidada do c. STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REGIME MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. DIFERENTES ANOTAÇÕES PARA MAJORAÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É cabível regime inicial mais gravoso diante da existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), conforme art. 33, § 3º, do Código Penal - CP.
2. O Tribunal a quo apontou diferentes anotações penais com trânsito em julgado para majorar a reprimenda básica do agravante à conta de maus antecedentes e personalidade, além da utilizada na segunda etapa do cálculo da sanção para a configuração da reincidência, não se verificando a ocorrência do vedado bis in idem.
3. Agravo regimental desprovido.(
AgRg no REsp 1780533/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/03/2019).

Além disso, observa-se que o sopesamento dessa circunstância judicial negativa se deu de maneira proporcional ao preceito secundário do delito, motivo pelo qual não vislumbra-se procedência nas razões recursais.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, compete ao Juízo da Execução Penal aferir tal questão, pois é no momento da execução da pena que deverá ser averiguado se o condenado possui condições econômicas de efetuar o pagamento, sem prejuízo do sustento seu e de sua família, das custas e demais despesas processuais, o que possibilitará a suspensão de sua exigibilidade.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários de advogado dativo, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto
nº 4987/2021
, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“
devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011
”, com base no supracitado fundamento e com esteio no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
,atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a majoração de honorários fixados em
R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais) para o valor de
R$
88
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais
),
bem como a fixação de honorários recursais pela atuação recursal da defensora dativa,
Dr
a
.
Adelaine Medeiros Velano
,
OAB/ES
24.327
, no valor de
R$
88
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONCEDO
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão

somente para majorar os honorários advocatícios para R$
88
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais
)
e fixar os
honorários recursais em R$
88
0
,00 (
oitocentos e oitenta
reais
).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)